Tribunal: TJMT
Processo: 1033616-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033616-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MARIA ELZA DE LIMA - CPF: 599.225.671-72 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Elza de Lima, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1033616-29.2024.811.0000, interposto pelo Município de Jaciara. O agravo de instrumento contestava decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança referente à conversão de Cruzeiro Real para URV. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, argumentando que a inércia do Município impediu a liquidação do título executivo e, consequentemente, a fluência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a inércia do Município de Jaciara inviabilizou a liquidação do título executivo e, portanto, a contagem do prazo prescricional; e (ii) analisar se a ausência de conferência e validação dos cálculos pelo ente municipal impacta a fluência do prazo prescricional para a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão no acórdão embargado está caracterizada, pois não considerou que o Município de Jaciara tinha obrigação de conferir e validar os cálculos elaborados na fase de liquidação do título, conforme estabelecido no acordo homologado judicialmente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a execução de título ilíquido somente tem início após a efetiva liquidação da sentença, aplicando-se o princípio da actio nata.

5. A inércia do Município de Jaciara ao não validar os cálculos impossibilitou a continuidade do cumprimento de sentença, configurando fato impeditivo à fluência do prazo prescricional.

6. O reconhecimento da prescrição, sem considerar a omissão do ente público na liquidação do título, contraria o entendimento do STJ de que a prescrição não corre enquanto a fase de liquidação não for concluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A prescrição para a execução de título ilíquido tem início somente após a efetiva liquidação da sentença.

2. A inércia da Administração Pública em cumprir etapa essencial para a liquidação do título impede a fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 4/5/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ELZA DE LIMA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0000760-49.2014.8.11.0010.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que “
é incontroverso nos autos, que a TABELA PRÁTICA ÚNICA foi confeccionada, preenchida e assinada pela Agravada e submetida ao Agravante para conferência das informações nela lançadas, assinatura e somente depois a expedição de RPV ou Precatório
” (sic).

Ainda, alega que o
decisum
“
incorreu em omissão ao não se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição
”.

Defende que a questão discutida já foi apreciada nos autos de n. 1030844- 93.2024.8.11.0000, em decisão monocrática proferida pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 270645355, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELZA DE LIMA contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original].

No caso, a embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão: i) contradição quanto à ausência de prova do envio dos cálculos para conferência pelo Município; e ii) omissão quanto ao fato de que o Município estaria se beneficiando da própria inércia ao tornar o título ilíquido para depois alegar prescrição.

Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado consignou expressamente que “
apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um suposto “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (autos originários, Id. 158889159), datado de 07.6.2024, não há nenhuma comprovação de que foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional
” (Acórdão, Id. 265351753).

Nessa perspectiva, não houve comprovação em primeiro momento da efetiva protocolização perante o ente municipal do demonstrativo de cálculo.

Ademais, o
decisum
consignou que “
ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora
”.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 22.11.2021, Publicado no DJe em 14.12.2021).

Com efeito, não há nenhuma contradição no acórdão, pois a fundamentação delimitou de forma clara e precisa que, independentemente da existência de procedimento administrativo para conferência dos cálculos, tal circunstância não possui o condão de obstar a fluência do prazo prescricional, uma vez que o título judicial conferia à parte embargante a prerrogativa de promover o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional.

Em igual premissa, no tocante à omissão alegada, depreende-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que a ausência de manifestação do Município quanto aos cálculos apresentados não constitui óbice ao exercício do direito de ação pela parte credora, tampouco configura causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para liquidação, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A mera previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha por escopo apenas simplificar o procedimento executório, dispensando a fase de impugnação, mas não constituía condição
sine qua non
para o exercício do direito à execução.

Ademais, no que concerne ao julgamento monocrático proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1030844-93.2024.8.11.0000, verifica-se que tal paradigma não foi suscitado oportunamente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não fosse isso, é certo não haver necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados, uma vez que “
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
” (
ex vi
STJ, AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 24.6.2019, Publicado no DJe em 27.6.2019).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELZA DE LIMA, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1033616-29.2024.811.0000.

O agravo de instrumento, interposto pelo Município de Jaciara, tem por objeto a decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na ação de cobrança referente à conversão de Cruzeiro Real para URV.

Alega a embargante a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido, sustentando que houve contradição ao se afirmar a inexistência de prova do envio dos cálculos para conferência pelo Município de Jaciara, pois, segundo alega, a Tabela Prática Única foi devidamente preenchida e disponibilizada no sistema SICPAR, sem necessidade de protocolo formal, conforme prática adotada entre as partes.

Registra, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre o fato de que a inércia do Município em conferir os cálculos impossibilitou a continuidade da execução e, consequentemente, impediu o transcurso regular do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a embargante argumenta que o entendimento exarado pelo V. Acórdão não está alinhado à jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que estabelece que o prazo prescricional para execução de título ilíquido tem seu termo inicial a partir da efetiva liquidação da sentença.

O Município de Jaciara apresentou contrarrazões aos embargos, argumentando a inexistência de omissão, bem como a impropriedade dos embargos de declaração para a modificação do julgado.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, entendo que assiste razão à embargante, pois há vício relevante no acórdão embargado, o qual merece ser sanado.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu que a apuração dos valores devidos à embargante deveria ser realizada por meio de uma Tabela Prática Única, a ser elaborada por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos.

Dessa forma, o Município de Jaciara não cumpriu sua obrigação, deixando de conferir e validar os cálculos, impossibilitando a concretização da fase seguinte do cumprimento de sentença.

Essa conduta omissiva do ente público foi desconsiderada no acórdão embargado, o que configura omissão relevante, pois essa inércia municipal impediu a conclusão da liquidação do título executivo, aspecto essencial para a contagem do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há fluência do prazo prescricional enquanto não encerrada a fase de liquidação do título executivo, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

A propósito, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o prazo prescricional para execução só começa a correr a partir da efetiva liquidação da sentença. Ademais, a inércia da Administração Pública em cumprir etapa essencial para a liquidação do título impede o transcurso do prazo prescricional, conforme decidido pelo STJ.

No caso concreto, a obrigação de liquidar os valores não foi cumprida pelo próprio Município, e, enquanto a liquidação não é finalizada, não há como se reconhecer a prescrição do direito da embargante.

Com efeito, restou incontroverso que o Município de Jaciara deveria conferir os cálculos antes da expedição da RPV ou do precatório e que não há nos autos qualquer comprovação de que o ente municipal tenha cumprido com essa obrigação no prazo razoável.

Ao ignorar esse aspecto, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, uma vez que a fase de liquidação do título é condição essencial para a exigibilidade do crédito, e a ausência de conclusão dessa etapa afasta a fluência do prazo prescricional.

Diante dos fatos e do entendimento jurisprudencial do STJ, resta evidente que o Município de Jaciara, ao não cumprir sua obrigação na liquidação do título, contribuiu diretamente para a impossibilidade da concretização da fase seguinte do cumprimento de sentença.

Assim, tem que se reconhecer que a prescrição não pode ser decretada enquanto a liquidação do título não for concluída, conforme dispõe a jurisprudência dominante do STJ.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e corrigir a decisão, reconhecendo que a inércia do Município impossibilitou a liquidação do título e, consequentemente, afastando a prescrição.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, e reconhecer que a inércia do Município de Jaciara impediu a conclusão da liquidação do título executivo, sendo incabível o reconhecimento da prescrição, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025